Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEITADA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, em razão da ilegalidade da abordagem policial, sob o fundamento de que esta ocorreu unicamente motivada pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude do indivíduo. Sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para o porte de arma branca, torna o delito atípico. Afirma que ausência de regulamentação específica para o porte de arma branca impossibilita a configuração da contravenção penal, sob pena de clara violação ao princípio da legalidade penal, de alçada constitucional. Alega que a falta de taxatividade do tipo penal em comento produz insegurança na análise acerca da configuração da contravenção penal no caso concreto, abrindo ampla margem de discricionariedade ao agente estatal. Defende a ausência do elemento subjetivo do tipo, posto que não há, nos autos, elementos suficientes que aponte a utilização desvirtuada e ilícita da arma branca apreendida. Aduz que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requer a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do CPP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 62833237). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63672646).
5. Nos termos do disposto no § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida”. No caso em exame, a busca pessoal foi pautada por elementos objetivos, em observância ao previsto no § 2o do artigo 240, em razão da fundada suspeita dos policiais de que o acusado estava na posse de objeto ilícito, decorrente do comportamento do réu, o qual dirigia um veículo, quando, ao avistar a viatura policial, entrou cortando ruas, na tentativa de evadir-se do local e, durante a abordagem, foi encontrada uma faca em sua cintura, não havendo nulidade da busca pessoal realizada. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1742601, 07151763120228070003, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Preliminar rejeitada.
6. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais foi apenas derrogado, passando a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e, quanto a estas, há dispensa de regulamentação estatal para sua configuração, porquanto a “licença da autoridade” mencionada no tipo fazia referência à arma de fogo. Portanto, incabível a alegação de violação aos princípios da legalidade e taxatividade.
7. A Lei de Contravenções Penais é norma vigente e foi recepcionada pela Constituição Federal, incluindo o delito tipificado no art. 19 da referida Lei, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 331.694/SC, 2015/0185529-5, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015, DJe de 15/12/2015). No ponto, a Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade (STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
8. Ademais, referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. Nesse sentido esta Turma Recursal tem se posicionado: Acórdão 1857801, 07648130920228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024; Acórdão 1878696, 07190095720228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024 e Acórdão 1900691, 07508664820238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024.
9. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 018612-2022 - ID 62832151, Termo de Apreensão – ID 62832151, p. 10 e fotografias de ID 62832151, p. 6-8) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não houve interrogatório da apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
10. Os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
11. No presente caso, a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em sua cintura, portanto, ao seu alcance para uso imediato e, conforme relatado pelos policiais, ao ser questionado afirmou que portava a faca para defesa pessoal, o que torna certo o uso desvirtuado para portar tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
12. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau.
13. Recurso Conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.